Tribunal: TCU
Processo: 029.251/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de deliberação que versou sobre irregularidades na utilização de recursos dos precatórios do Fundef. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em decorrência da determinação contida no subitem 9.5.12 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa oferecidas pelo sr. Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas à conta bancária específica criada exclusivamente para gerir os recursos dos precatórios do Fundef no Município de Prata do Piauí/PI, conforme determinado no subitem 9.2 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 58.700,00 14/12/2016 237.467,81 15/12/2016 49.950,00 20/12/2016 9.3. aplicar ao sr. Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX) multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nos termos dos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7 dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI.